Tribunal: TJSP
Processo: 1006826-63.2025.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Apelação. Direito do Consumidor. Cobrança de tarifa de carga poluidora pela Sabesp (Fator K). Ação declaratória de inexigibilidade, c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Exigência de prévio procedimento administrativo. Cobrança indevida. Restituição na forma simples. Danos morais não configurados. Recurso do autor desprovido. Sentença de parcial procedência mantida.

1.

Ementa:
Apelação. Direito do Consumidor. Cobrança de tarifa de carga poluidora pela Sabesp (Fator K). Ação declaratória de inexigibilidade, c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Exigência de prévio procedimento administrativo. Cobrança indevida. Restituição na forma simples. Danos morais não configurados. Recurso do autor desprovido. Sentença de parcial procedência mantida.

1. Caso em exame:
1.1. Ação declaratória de inexigibilidade de tarifa por carga poluidora cobrada pela Sabesp (Fator K). Sentença de procedência parcial para declarar inexigível a tarifa, com repetição pelo valor simples, sem reparação moral.
1.2. Recurso do autor insistindo na devolução em dobro e condenação da ré a pagar indenização por danos morais.
2. Questão em discussão:
Verificar se a cobrança indevida de tarifa de carga poluidora (fator K) gera direito à repetição em dobro e danos morais passíveis de indenização.
3. Decisão da Turma Julgadora/Razões de decidir:
3.1. Indevida cobrança de tarifa de carga poluidora (fator K) sem realização de estudo para apurar o potencial poluidor da atividade do autor. Prévio procedimento administrativo indispensável. Falha no dever de informação. Tarifa inexigível.

3.2. Repetição do indébito na forma simples. Cobrança derivada de divergência contratual.
3.3. Dano moral não configurado. Divergência contratual. Indenização a este título indevida. Consumidor não exposto a situação vexatória ou abusiva. Não verificado dispêndio de tempo ou esforço consideráveis para solução da questão na via extrajudicial.
4. Dispositivo:
Recurso do autor desprovido. Sentença de parcial procedência mantida.